Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-22.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000226-22.2019.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELENE BISPO ASEVEDO DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): LAYSA VALLADARES VASCONCELOS, ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA APELADO: MUNICIPIO DE CATU Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Agentes Comunitários de Saúde do Município de Catu, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento da gratificação instituída pela Lei Municipal nº 260/2009, sustentando os recorrentes que a Lei Municipal n.º 365/2013 não revogou a norma anterior e que, portanto, fariam jus ao pagamento do incentivo financeiro previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, cuja supressão ocorreu em 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores municipais, após a conversão do regime celetista para estatutário, mantêm o direito à percepção da gratificação especial instituída pela Lei Municipal nº 260/2009 e vinculada ao incentivo financeiro adicional previsto na Portaria n.º 1.350/2002, do Ministério da Saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal n.º 365/2013 facultou aos agentes comunitários de saúde optarem pela conversão do regime jurídico celetista em estatutário, determinando que, com a opção, os contratos de trabalho anteriores seriam extintos, iniciando-se novo vínculo jurídico com a Administração. 4. A mudança de regime jurídico de celetista para estatutário extingue o contrato de trabalho anterior, iniciando-se nova relação funcional, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 382, do Tribunal Superior do Trabalho. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico ou à manutenção de vantagens vinculadas ao vínculo celetista, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos em sentido estrito. 6. O incentivo financeiro adicional previsto na Portaria n.º 1.350/2002, do Ministério da Saúde constitui recurso destinado ao financiamento das atividades da atenção básica e dos programas municipais de saúde, não havendo determinação normativa que obrigue o repasse direto aos Agentes Comunitários de Saúde. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido da inaplicabilidade da Lei Municipal nº 260/2009 aos servidores estatutários, exigindo-se nova lei para a instituição de benefícios dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 260/2009 não se aplica aos servidores estatutários, por ausência de previsão legal específica. 2. O incentivo financeiro adicional previsto na Portaria n.º 1.350/2002, do Ministério da Saúde destina-se ao financiamento das ações de saúde, e não ao pagamento direto de vantagens a servidores. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 260/2009; Lei Municipal nº 365/2013; Portaria MS nº 1.350/2002. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TST, Súmula nº 382; TJ-BA, Apelação nº 8000231-44.2019.8.05.0054, Rel.ª Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, DJE 29.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000230-59.2019.8.05.0054, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, DJE 14.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000399-46.2019.8.05.0054. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000226-22.2019.8.05.0054, em que figuram como apelantes CELENE BISPO ASEVEDO DOS SANTOS e OUTROS e como apelado MUNICÍPIO DE CATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator